Tribunal: STF
Processo: Rcl 87441
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Estadual de Processo e Julgamento dos Crimes de Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro da Comarca de Porto Alegre/RS, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Nesta ação, a parte reclamante requer a procedência da Reclamação “para determinar, de imediato e sem qualquer delonga, que o Juízo da 2ª Vara Estadual [...] franqueie integral acesso aos autos da investigação, permitindo a vista, o exame e a extração de cópias de todos os elementos de prova já documentados, sob pena de responsabilidade, fazendo cumprir a Súmula Vinculante nº 14 em sua inteireza”. 
É o relatório. Decido.

Em informações prestadas a esta SUPREMA CORTE (Doc. 10), a autoridade reclamada consignou o seguinte:

[...]
Em 23/10/2025, foi analisado pelo Juízo o pedido de prisão preventiva, sendo decretada a medida cautelar em desfavor do reclamante e dos demais investigados. A medida teve como objetivo principal a garantia da ordem pública, considerando a prática de golpes digitais, que causam prejuízos a inúmeras vítimas em todo território nacional, e os robustos indícios de autoria, conforme investigação policial (processo 5259757- 17.2025.8.21.0001/RS, evento 13, DESPADEC1).
[...]
Em 04/11/2025, foi cumprida a medida de prisão preventiva contra o reclamante (processo 5259757-17.2025.8.21.0001/RS, evento 20, REGOP2). Foi juntado ao feito, no dia 07/11/2025, e-mail do procurador do reclamante, no qual foi formulado requerimento de acesso aos autos (processo 5259757- 17.2025.8.21.0001/RS, evento 34, EMAIL1), tendo sido oportunizada manifestação do Ministério Público sobre o aludido pleito, uma vez que não aportou ao feito informação quanto ao cumprimento de todos os mandados de prisão preventiva.
Nesta data, foi determinada a redução do nível do sigilo do processo, bem como o cadastramento dos procuradores. 
Informo que a chave para consulta e acesso ao expediente do pedido de prisão preventiva nº 52597571720258210001 é 326994076625.
[...]

Pelo que se depreende, portanto, foi franqueado ao procurador o acesso aos autos, o que torna prejudicado o presente pedido.
Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO. 
Publique-se. 
Brasília, 16 de janeiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente